Tribunal: TCU
Processo: 032.865/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por ex-prefeito contra acórdão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado para realização da festa São Pedro de Timbaúba/PE 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Bartolomeu Ferreira Lima, ex-prefeito de Timbaúba/PE, contra o Acórdão 9813/2015-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 35 da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão interposto pelo Sr. Bartolomeu Ferreira Lima, para, no mérito, dando-lhe provimento parcial, dar nova redação ao Acórdão 9813/2015-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Jobson Francisco Borges (XXX.624.834-XX) dos autos; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Bartolomeu Ferreira Lima (XXX.767.884-XX), ex-prefeito de Timbaúba/PE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Bartolomeu Ferreira Lima (XXX.767.884-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação a que se refere a alínea anterior; 9.5.autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Jobson Francisco Borges (XXX.624.834-XX), e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.